Tribunal: TJPA
Processo: 0004340-71.2017.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4703 - Defeito
Data de julgamento: 2025-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004340-71.2017.8.14.0051

APELANTE: ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA

APELADO: MARIA DA CONCEICAO SILVA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/MAIO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004340-71.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE(S): PEDRO PAULO PEREIRA MIRANDA.

ADVOGADO(A)(S): ANDRÉ SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272.

AGRAVADO(A)(S): ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA.

ADVOGADO(A)(S): VANILSA REIS DOS SANTOS – OAB/PA 9.493.

RELATOR:
Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a decadência do direito de ação de revogação de doação por ingratidão e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A doação foi realizada no ano de 2002, com o comparecimento pessoal da doadora, que manifestou livremente sua vontade. A ação judicial de revogação da doação foi ajuizada apenas em 2017, sob alegação de abandono moral e material por parte dos donatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a decadência prevista no art. 559 do Código Civil, considerando-se a data de conhecimento do fato que autorizaria a revogação da doação por ingratidão, bem como se houve preclusão para o exame da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 559 do Código Civil estabelece o prazo decadencial de um ano para a propositura da ação de revogação de doação por ingratidão, a contar do conhecimento do fato pelo doador e da autoria pelo donatário.

5. Constatado que a doadora viveu em situação de abandono por mais de uma década, não sendo demonstrado justo motivo para a inércia, resta caracterizada a decadência.

6. A alegação de preclusão é afastada, pois a matéria foi expressamente enfrentada na sentença e retomada na apelação, estando, portanto, em debate no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para propositura de ação de revogação de doação por ingratidão é de um ano, nos termos do art. 559 do Código Civil, a contar da ciência do fato pelo doador. 2. Não demonstrada justa causa para a inércia, opera-se a decadência.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 12ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos sete (7) dias do mês de maio (5) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0004340-71.2017.8.14.0051.

COMARCA: SANTARÉM/PA.

AGRAVANTE(S):
PEDRO PAULO PEREIRA MIRANDA.

ADVOGADO(A)(S):
ANDRÉ SILVA DA FONSECA – OAB/PA 23.272.

AGRAVADO(A)(S):
ANTONIO NAZARENO PEIXOTO SILVA.

ADVOGADO(A)(S):
VANILSA REIS DOS SANTOS – OAB/PA 9.493.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
PEDRO PAULO PEREIRA MIRANDA
diante de seu inconformismo com decisão conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto, reformando a sentença apelada, para reconhecer a decadência do direito de ação, extinguindo o processo com resolução do mérito
.

Em suas
razões
, o recorrente sustenta que, apesar de o agravado ter arguido as teses de decadência e de prescrição em suas alegações de direito, em nenhum momento ventilou a decadência do art. 559 do CC, arguindo tão somente a decadência do art. 178 do CC.

Afirma que o termo inicial da ingratidão teve início em abril de 2016, quando o imóvel foi oferecido a venda pelo irmão do Apelado, não operando assim decadência.

Argumenta não haver que se falar em ingratidão, pois, diante impossibilidade de estar na cidade de Santarém, teria tentado trazer apelada para seu convívio, mas esta sempre recusava, tendo, por conta própria, preferido viver sozinha.

Aduz que não seria mais possível reanalisar a decadência, em razão da preclusão.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
.

Instado a se manifestar, o ilustre representante do Ministério Público opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém/PA, 09 de abril de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO. DECADÊNCIA RECONHECIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que conheceu e deu provimento à apelação para reformar a sentença de primeiro grau, reconhecendo a decadência do direito de ação de revogação de doação por ingratidão e extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

A doação foi realizada no ano de 2002, com o comparecimento pessoal da doadora, que manifestou livremente sua vontade. A ação judicial de revogação da doação foi ajuizada apenas em 2017, sob alegação de abandono moral e material por parte dos donatários.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada a decadência prevista no art. 559 do Código Civil, considerando-se a data de conhecimento do fato que autorizaria a revogação da doação por ingratidão, bem como se houve preclusão para o exame da matéria.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O art. 559 do Código Civil estabelece o prazo decadencial de um ano para a propositura da ação de revogação de doação por ingratidão, a contar do conhecimento do fato pelo doador e da autoria pelo donatário.

5. Constatado que a doadora viveu em situação de abandono por mais de uma década, não sendo demonstrado justo motivo para a inércia, resta caracterizada a decadência.

6. A alegação de preclusão é afastada, pois a matéria foi expressamente enfrentada na sentença e retomada na apelação, estando, portanto, em debate no momento oportuno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. O prazo decadencial para propositura de ação de revogação de doação por ingratidão é de um ano, nos termos do art. 559 do Código Civil, a contar da ciência do fato pelo doador. 2. Não demonstrada justa causa para a inércia, opera-se a decadência.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Trata-se, originariamente, de ação de anulação de doação, julgada procedente, face o reconhecimento de ingratidão dos donatários. Provida a apelação, houve reforma da sentença, com o reconhecimento de ter se operado a decadência.

A doação em questão ocorreu no ano de 2002 e, pela leitura do teor da Escritura de Doação juntada aos autos, percebe-se que autora/doadora, atualmente falecida e sucedida por seu herdeiro testamentário, compareceu pessoalmente ao Cartório para a prática do ato.

Pois bem, para os casos de revogação de doação por ingratidão, o Código Civil previu o prazo decadencial de 01 ano, senão vejamos:

Art. 557. Podem ser revogadas por ingratidão as doações:

I - se o donatário atentou contra a vida do doador ou cometeu crime de homicídio doloso contra ele;

II - se cometeu contra ele ofensa física;

III - se o injuriou gravemente ou o caluniou;

IV - se, podendo ministrá-los, recusou ao doador os alimentos de que este necessitava.

Art. 559. A revogação por qualquer desses motivos deverá ser pleiteada dentro de um ano, a contar de quando chegue ao conhecimento do doador o fato que a autorizar, e de ter sido o donatário o seu autor.

No caso dos autos, não há como se considerar que o prazo decadencial tenha iniciado apenas em 2016, como pretende o recorrente, pois, repito, a doadora compareceu pessoalmente ao cartório para formalizar o ato de doação e, conforme bem evidenciado na sentença, não se pode presumir sua incapacidade. Logo, tinha plena ciência da expressão de sua vontade já àquela época, sendo relevante destacar que mesmo após a efetivação da doação, a doadora continuou a viver à própria sorte, até ter sido “enxergada” pelo Poder Público no ano de 2014, após reportagem de jornal local que noticiou a situação degradante vivida pela mesma, sob amontoados de lixo trazidos da rua. Ou seja, os donatários tinham ciência da situação calamitosa em que vivia a doadora, acumuladora de lixo, e nada fizeram para tentar reverter tal situação, tendo um deles afirmado em seu depoimento, inclusive, nunca ter cogitado relatar tal situação à polícia ou ao Ministério Público.

Apesar de ter ficado “invisível” perante seus sobrinhos/donatários por mais de uma década após a doação, sem qualquer suporte ou auxílio financeiro daqueles (conforme afirmou em seu depoimento) e em total abandono, conforme dito na exordial, a doadora nunca pleiteou a revogação do ato, o fazendo apenas no ano de 2017, após instituir o agravante como seu herdeiro testamentário, não havendo como se afastar a ocorrência de decadência.

É nesse sentido que nos orienta a jurisprudência pátria, senão vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO – INGRATIDÃO DO DONATÁRIO – PRAZO PRESCRICIONAL – UM ANO A CONTAR DA CIÊNCIA DO FATO (CC. ART. 559) – RECURSO DESPROVIDO. A revogação da doação deverá ser pleiteada dentro de um ano, a contar do conhecimento do doador do fato que a autorize, e de ter sido o donatário o seu autor.
(TJMT. N.U 0001784-35.2014.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/05/2017, Publicado no DJE 06/06/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO - DATA DA LAVRATURA DO DOCUMENTO DE DOAÇÃO - REVOGAÇÃO DE DOAÇÃO POR INGRATIDÃO - PRAZO DECADENCIAL - RECONHECIMENTO - SENTENÇA MANTIDA. -
A contagem do prazo decadencial, segundo o art. 178, II, do Código Civil, deve iniciar-se do ato cuja anulação se persegue e, desejando-se anular escritura de doação, tal lapso temporal deve ser contado da data da lavratura da escritura, cujo documento é público
. - Demonstrando que o autor somente ajuizou a ação de revogação de doação por ingratidão, após decorrido mais de um ano da data da ciência dos fatos previstos no inciso III, do art. 557, do Código Civil, a extinção do feito é medida que se impõe.
(TJMG - Apelação Cível 1.0702.13.048397-8/001, Relator(a): Des.(a) Shirley Fenzi Bertão , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/06/2016, publicação da súmula em 15/06/2016)

APELAÇÃO CÍVEL.
Ação de revogação de doação
. Sentença que julga extinta a ação, com resolução do mérito, decretando a decadência, nos termos do art. 487, II, do CPC. Doação sem qualquer encargo, realizada com reserva de usufruto.
Revogação por ingratidão. Prazo decadencial reconhecido, a teor do art. 559 do Código Civil.
Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados para 15% do valor da causa, conforme o art. 85, §11, CPC, observada a gratuidade concedida. RECURSO DESPROVIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1001467-78.2018.8.26.0450; Relator (a): Cristina Medina Mogioni; Órgão Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; Foro de Piracaia - 2ª Vara; Data do Julgamento: 26/02/2021; Data de Registro: 26/02/2021)

Igualmente, não há que se falar em preclusão, pois a sentença deliberou sobre o prazo decadencial e a matéria foi trazida à apreciação nas razões do recurso de apelação.

ASSIM, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao presente recurso.

É como voto.

Belém/PA., 7 de maio de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 13/05/2025